Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF (SUSCITANTE). VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. CRIME PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. COMPETÊNCIA FIXADA NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ART. 70, § 4o, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo da 5a Vara Criminal Brasília/DF (suscitante) e o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF (suscitado), nos autos em que se apura a suposta prática do crime de estelionato. O juízo suscitado argumenta que os crimes teriam ocorrido em Brasília/DF. O suscitante defende que nos termos do art. 70, § 4o, do CPP, a competência para o julgamento do crime de estelionato praticado mediante transferência de valores é do foro do domicílio da vítima, localizado em Sobradinho/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o crime de estelionato mediante transferência de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumação do crime, embora tenha envolvido agência bancária em Brasília/DF, deu-se por meio de transferência de valores, atraindo a regra de competência do art. 70, § 4o, do CPP, que estabelece como foro competente o domicílio da vítima.

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação imediata da norma processual introduzida pela Lei no 14.155/2021, mesmo para fatos anteriores à sua vigência, firmando a competência no foro da residência da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Declarada a competência do juízo suscitado - Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF.

Tese de julgamento:

"Nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência territorial é definida pelo domicílio da vítima, conforme art. 70, § 4o, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: art. 70, § 4o, do CPP; art. 171 do CP. Jurisprudência relevante citada: CC 180.832/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, STJ, DJe 01/09/2021.